Tribunal: CARF
Processo: 16327.001460/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004, 01/01/2005 a 31/01/2005, 01/10/2005 a 31/10/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009
Sumula CARF 196: No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872; 9202.010.666; 9202- 010.633

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.001460/2009-59
ACÓRDÃO
9202-011.752 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
10 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004, 01/01/2005 a
31/01/2005, 01/10/2005 a 31/10/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela
Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se
tratando de obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna
deve ser aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art.
32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009
Sumula CARF 196: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da
seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada
a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.752 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001460/2009-59
2
no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o
que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no
8.212/1991.
Acórdãos Precedentes: 9202-010.951; 9202-010.923; 9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário 2202-004.714 (e-fls. 701 a 719), e que foi parcialmente admitido pela
Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: aplicação
retroativa da Lei 11.941, de 2009. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos
pontos que interessam:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004, 01/01/2005 a 31/01/2005,
01/10/2005 a 31/10/2005
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.752 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001460/2009-59
3
A Súmula CARF no 99, de observância obrigatória, que para fins de aplicação da
regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA. JUROS. TAXA SELIC.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à
taxa SELIC e multa de mora, que não pode ser relevada pela Administração, nos
termos dos artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91, vigentes à época dos fatos geradores.
ABONO ÚNICO. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 01.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias administrativas
a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

COMPARATIVO DE MULTAS APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as
penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto sejam
aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as multas por descumprimento de
obrigações acessória e principal foram exigidas em procedimentos de ofício, ainda
que em separado, incabível a aplicação retroativa do art. 32-A, da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que esta última
estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas condutas.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico ao sujeito passivo.

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar os juros de mora sobre o crédito
tributário que se encontra depositado judicialmente em seu montante integral.
Acordam ainda, por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso para
determinar que o recálculo da multa aplicada seja realizado nos termos da
Portaria PGFN/RFB no 14/2009, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.752 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001460/2009-59
4
(relator), Júnia Roberta Gouveia Sampaio e Dilson Jatahy Fonseca Neto, que
determinavam que esse recálculo fosse feito de acordo com o disposto no art. 35,
caput, da Lei no 8.212/91. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, relativo à multa.
O Contribuinte foi cientificado desse acórdão em 08/10/2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fls. 806) e interpôs o Recurso Especial de e-fls. 810 a 828,
tempestivamente, em 25/10/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 809).
No apelo busca-se provocar a rediscussão das matérias:
a) Cancelamento de lançamento de Contribuição ao FNDE sobre o “abono único
“em razão de decisão judicial transitada em julgado favoravelmente ao contribuinte; e
b) aplicação retroativa da Lei 11.941, de 2009
Apenas a segunda matéria foi acatada para ser rediscutida. Foram indicados para
servir como paradigmas os Acórdãos 2301-003.732 e 2201-003.559, os quais constam do sítio do
CARF na Internet, não havendo registro de que tenham sido modificados quanto à matéria ora
tratada.
Passa-se à apreciação dos paradigmas.
Paradigma 1 – Acórdão 2301-003.732
Da ementam, interessa-nos o seguinte recorte:
MULTA. RETROATIVIDADE.
Incide na espécie a retroatividade benigna prevista na alínea “c”, do inciso II, do
artigo 106, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional,
devendo a multa lançada na presente autuação ser calculada nos termos do artigo
35 caput da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 200.
APLICAÇÃO DA MULTA DE 75% COMO MULTA MAIS BENÉFICA ATÉ 11/2008.
AJUSTE QUE DEVE CONSIDERAR A MULTA DE MORA E MULTA POR INFRAÇÕES
RELACIONADAS À GFIP.
Em relação aos fatos geradores até 11/2008, nas competências nas quais a
fiscalização aplicou a penalidade de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 por
concluir se tratar da multa mais benéfica quando comparada aplicação conjunta
da multa de mora e da multa por infrações relacionadas a GFIP, deve ser mantida
a penalidade equivalente à soma de: multa de mora limitada a 20% e multa mais
benéfica quando comparada a multa do art. 32 com a multa do art. 32-A da Lei
8.212/91.”
No recorrido, a questão da retroatividade da multa foi resolvida conforme dispõe a
ementa:
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.752 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001460/2009-59
5
COMPARATIVO DE MULTAS APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE
BENIGNA.

Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as
penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto sejam
aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as multas por descumprimento de
obrigações acessória e principal foram exigidas em procedimentos de ofício, ainda
que em separado, incabível a aplicação retroativa do art. 32-A, da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que esta última
estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas condutas. O
cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, se mais benéfico ao sujeito passivo.
Do voto condutor foi transcrito:
No caso destes autos, de lançamento de ofício, na autuação, não foi efetuado
esse comparativo entre a sistemática anterior e a multa atual. Assim, cabe aqui
fazer o comparativo das multas, da seguinte forma
(...)
Com a maxima venia, entendo que não cabe a comparação da multa de 24%, da
regra anterior, com a multa de 20%, da nova regra, pois são multas aplicadas em
relação a fatos distintos: enquanto a multa de 24% era aplicada de ofício, por
meio de uma Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), a multa de 20%
incide sobre pagamento espontâneo, feito em atraso.
Dessa forma, para a aplicação da multa mais benéfica, nos termos do art. 106 do
CTN, o comparativo de multas deve seguir o disposto na Portaria PGFN/RFB no
14/2009. Pelo exposto, é de se dar provimento parcial ao recurso, determinando
o recálculo a multa aplicando a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009.

Conforme se extrai da comparação dos textos, verifica-se que ocorreu a divergência
suscitada, na medida em que no recorrido a comparação para a multa mais benéfica foi feita entre
a antiga redação do art. 35 com o art. 35-A da Lei n. 8.212, de 1991, incluído pela Lei 11.941, de
2009 (Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009); ao passo que no paradigma o entendimento foi de que
tal comparativo deve ser feito entre a redação original do art. 35 com a nova redação desse artigo
trazida pela Lei 11.941, de 2009, limitando-se a multa a 20%.
Paradigma 2 – Acórdão 2201-003.559
Eis a parte da ementa que interessa a presente análise:
MULTA DE OFÍCIO. REGIME JURÍDICO A SER APLICADO Para as competências
anteriores a dezembro de 2008 (entrada em vigor da MP n 449) deve ser aplicada
a multa prevista no art. 35 da Lei n 8.212. Para o período posterior à entrada em
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.752 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001460/2009-59
6
vigor da Medida Provisória no 449, cujos valores não foram declarados em GFIP há
que se aplicar a multa de 75% (prevista no art. 44 da Lei 9.430)

Da própria ementa é possível se verificar que o segundo paradigma segue o mesmo
entendimento do primeiro, sendo portanto, hábil para comprovar a divergência jurisprudencial.
Assim, ambos os paradigmas demonstram a divergência suscitada, de sorte que a
matéria retroatividade benigna na aplicação da multa pode ter seguimento à Instância Especial.
É relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Para os paradigmas que foram admitidos - Acórdãos 2301-003.732 e 2201-003.559,
de fato nota-se a existência de similitude fática com o recorrido, posto que apresentam-se, nos
dois arestos, a existência de descumprimento de obrigação acessória e consequente aplicação de
multa.
Conforme se extrai do cotejo dos votos, verifica-se que ocorreu a divergência
suscitada, na medida em que no recorrido a comparação para a multa mais benéfica foi feita entre
a antiga redação do art. 35 com o art. 35-A da Lei n. 8.212, de 1991, incluído pela Lei 11.941, de
2009 (Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009); ao passo que no paradigma o entendimento foi de que
tal comparativo deve ser feito entre a redação original do art. 35 com a nova redação desse artigo
trazida pela Lei 11.941, de 2009, limitando-se a multa a 20%.
Neste cenáculo, se conclui que que as Turmas divergiram na interpretação da
mesma questão jurídica e com fatos similares. Mais não é preciso para ser admitido o Recurso
Especial.
Sem enleios, tendo sido a divergência manifesta, entendo que deve ser conhecido
o Recurso em apreço para que seja diluído o desentendimento fincado nas motivações dos
julgados confrontados.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.752 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001460/2009-59
7
2
RETROATIVIDADE BENIGNA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
No presente caso, me filio ao entendimento desta Câmara Superior exposto no
Acórdão 9202-010.638, que é exatamente o entendimento exarado nos acórdãos paradigmas
apresentados. Vejamos.
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou
pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
recursos, deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já
delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da
comparação do quantum devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento
contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em
20%, mesmo em se tratando de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude
art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos
geradores posteriores ao início de sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da
não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos geradores,
imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%, sendo certo
que tal penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96).
Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei 8.212/91, e, assim, da
mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos fazendários, penalidade a ser
imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico de 75% (art. 44 da Lei
9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho Administrativo
sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência.
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não pode
ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, temos as seguintes situações:
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.752 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001460/2009-59
8
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 com a que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Por fim, mas não menos importante, frisemos que o tema já restou pacificado pela
Súmula CARF 196, aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633

Diante do exposto, voto por DAR provimento ao Recurso da contribuinte.

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e DAR provimento ao recurso especial da
contribuinte.
(assinado digitalmente)
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.752 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.001460/2009-59
9
Fernanda Melo Leal

Fl. 1070
DF CARF MF
Original